Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-51.2024.8.11.0029
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000286-51.2024.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIRELLA MARTINS DE ALMEIDA MELO GALDINO - CPF: 096.825.751-84 (APELANTE), LAURA FURTADO BERNARDO NEVES - CPF: 014.922.241-62 (ADVOGADO), HYTALO HENRIQUE MARTINS CLAUDINO - CPF: 015.345.581-01 (ADVOGADO), ZIUVONE SOUZA FREITAS - CPF: 765.746.441-00 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000286-51.2024.8.11.0029

Recurso Cível Inominado n.º
1000286-51.2024.8.11.0029

Recorrentes:

Mirella Martins de Almeida Melo Galdino e Ziuvone Souza Freitas
.

Recorrido:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO EM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTERESSE DE TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA DA JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO COM CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de homologação de acordo extrajudicial destinada à transferência de pontuação decorrente de infrações de trânsito entre Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH), sob alegação de que o pedido deveria ser formulado administrativamente perante o órgão executivo de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a homologação judicial de acordo extrajudicial entre particulares para transferência de pontuação decorrente de infrações de trânsito, sem a instauração de ação de conhecimento com participação do órgão executivo de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A homologação judicial de acordo pressupõe disponibilidade do direito material pelas partes, o que não ocorre em matéria relativa à transferência de pontuação em Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por envolver exercício do poder de polícia administrativa.

4.

A transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito depende de procedimento administrativo específico previsto no artigo 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

Embora seja admissível a comprovação judicial do real condutor após o decurso do prazo administrativo, tal providência exige ação de conhecimento com formação regular do contraditório e participação do órgão executivo de trânsito.

6.

A jurisdição voluntária não comporta pretensão que envolva interesse de terceiro estranho ao acordo celebrado entre particulares.

7.

A inadequação da via eleita autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, combinado com o artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação judicial do real condutor após o prazo administrativo exige ação de conhecimento com participação do órgão executivo de trânsito.

2.

A inadequação da via eleita autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXV; Código de Processo Civil, artigo 330, inciso III; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 257, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.774.306/RS; TJMT, AC nº 1003515-65.2024.8.11.0046.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000286-51.2024.8.11.0029

Recurso Cível Inominado n.º
1000286-51.2024.8.11.0029

Recorrentes:

Mirella Martins de Almeida Melo Galdino e Ziuvone Souza Freitas
.

Recorrido:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Mirella Martins de Almeida Melo Galdino e Ziuvone Souza Freitas
.

Ação:
Homologação de Acordo.

Origem:
2º Vara de Canarana-
MT.

Sentença
(Id.
321489523
)
:
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o pedido de transferência de pontuação deve ser realizado administrativamente junto ao órgão de trânsito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 321489526): os autores pugnam pela reforma da sentença, a fim de que o acordo entre as partes, entabulado na petição inicial, seja homologado, com a determinação de transferência da responsabilidade pelos autos de infração de trânsito objetos da lide.

Contrarrazões
(Id. 321489531): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000286-51.2024.8.11.0029

Recurso Cível Inominado n.º
1000286-51.2024.8.11.0029

Recorrentes:

Mirella Martins de Almeida Melo Galdino e Ziuvone Souza Freitas
.

Recorrido:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Mirella Martins de Almeida Melo Galdino e Ziuvone Souza Freitas contra a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, incisos I e VI, combinado com o artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, observa-se que os requerentes pedem a homologação do acordo noticiado na exordial, cujo objeto é a transferência de pontuação referente a infrações de trânsito da CNH da autora Mirella para a CNH do requerente Ziuvone.

Segundo narrado, a demandante Mirella adquiriu um imóvel do reclamante Ziuvone e, como parte do pagamento, entregou um veículo Ford Ranger, placa ONF0F80/MT. Segundo relatam, antes da formalização da transferência do veículo, este já estava em posse de Ziuvone, que teria cometido as infrações de trânsito. As penalidades foram direcionadas à CNH de Mirella, que possuía apenas permissão provisória para dirigir, resultando em sua suspensão.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes que, embora tenha decorrido o prazo administrativo para indicação do condutor infrator, permanece o direito de comprovação judicial, em função do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Argumentam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece essa possibilidade, citando o REsp 1.774.306/RS.

O DETRAN/MT apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, alegando que a indicação de condutor deve ser realizada pela via administrativa e que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se é adequada a via eleita pelos recorrentes para obter a transferência de pontuação referente a infrações de trânsito.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Contudo, tais princípios não autorizam o afastamento das regras processuais fundamentais, especialmente aquelas que garantem o contraditório e a ampla defesa.

No caso em análise, os recorrentes buscaram a homologação de acordo extrajudicial para transferir pontuação de infrações de trânsito entre suas CNH ́s. Ocorre que tal pretensão não pode ser alcançada pela via da jurisdição voluntária, pois envolve diretamente interesse de terceiro – o DETRAN/MT – que não pode ser compelido a executar a vontade unilateral das partes sem que lhe seja assegurado o devido processo legal.

Sobre a matéria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO E SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. NECESSIDADE DE PROCESSO CONTENCIOSO . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu procedimento de jurisdição voluntária, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, no qual os requerentes pretendiam o cancelamento das matrículas nº 303, 364 e 366 do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT, sob a alegação de que teriam sido constituídas com base em títulos nulos e estariam sobrepostas a área regularmente matriculada . II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se o pedido de cancelamento de matrículas imobiliárias fundado em alegada nulidade registral pode ser processado no âmbito da jurisdição voluntária; (ii) saber se houve preclusão pro judicato quanto à análise da adequação da via eleita; (iii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da causa madura; e (iv) saber se seria possível a adequação do procedimento mediante simples emenda da petição inicial. III. Razões de decidir O cancelamento de matrículas imobiliárias fundado em nulidade de títulos registrais exige análise aprofundada da cadeia dominial, verificação da localização georreferenciada das áreas e eventual sobreposição com terras públicas ou privadas, circunstâncias que demandam contraditório pleno e ampla dilação probatória, incompatíveis com o procedimento de jurisdição voluntária . A presunção relativa de legitimidade dos registros públicos impõe que sua desconstituição seja precedida de prova robusta acerca da invalidade do título que lhes deu origem, providência que, em regra, deve ser buscada por meio de ação contenciosa própria. A decisão interlocutória que determinou o prosseguimento do feito e a oitiva de órgãos técnicos não gera preclusão pro judicato quanto ao exame posterior da adequação da via eleita, pois o magistrado pode reavaliar a regularidade processual diante da análise mais aprofundada do caso. A teoria da causa madura não se aplica quando a controvérsia depende de produção de prova técnica e da participação de eventuais interessados que não integram a relação processual, circunstância que evidencia a necessidade de regular instrução probatória. A conversão do procedimento de jurisdição voluntária em processo contencioso não se limita à correção formal da petição inicial, exigindo a reestruturação da relação processual com a formação de polo passivo e citação de interessados, providência que extrapola os limites do art . 321 do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1 . O cancelamento de matrículas imobiliárias fundado em alegada nulidade registral e possível sobreposição de áreas demanda processo contencioso próprio, com contraditório pleno e ampla dilação probatória, sendo inadequado o procedimento de jurisdição voluntária. 2. A análise da adequação da via eleita pode ser revista pelo magistrado no curso do processo, não havendo preclusão pro judicato quando a matéria é apreciada de forma mais aprofundada no julgamento da causa.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 321, 485, VI, 719, 721 e 1.013, § 3º; Lei nº 6.015/1973, arts. 214 e 250 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10035156520248110046, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 18/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2026)”.

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ALVARÁ – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES – DEPÓSITO JUDICIAL – QUESTÃO CONTROVERTIDA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA VIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O pedido de alvará judicial pertence à modalidade de procedimento especial de jurisdição voluntária, ou seja, não litigioso. Nestes casos, o Magistrado não exerce função jurisdicional, mas apenas administrativa tendente à formação de negócios jurídicos com o fim de aperfeiçoamento e eficácia. Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção .

(TJ-MT 10023976620228110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)”.

A homologação de acordo pressupõe que as partes tenham plena disponibilidade sobre o direito objeto da transação. No entanto, a transferência de pontuação em CNH não é matéria de livre disposição dos particulares, pois envolve questão de ordem pública relacionada à segurança no trânsito e ao poder de polícia administrativa do Estado.

O artigo 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece procedimento administrativo específico para a indicação do condutor infrator, com prazo determinado. Embora a jurisprudência reconheça que o decurso desse prazo não impede a discussão judicial da matéria, tal discussão deve ocorrer pela via adequada, qual seja, a ação de conhecimento, com citação do órgão de trânsito para integrar a lide na qualidade de parte requerida.

Nesse sentido, é importante esclarecer que o precedente citado pelos recorrentes (REsp 1.774.306/RS) não autoriza a conclusão pretendida. Aquele julgado reconheceu a possibilidade de comprovação judicial do verdadeiro responsável pela infração após o prazo administrativo, mas não dispensou a necessidade de processo de conhecimento regular, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A pretensão dos recorrentes exige cognição plena sobre os fatos alegados, análise de provas e manifestação do órgão de trânsito sobre a viabilidade técnica e legal da transferência pretendida. Tais elementos são incompatíveis com o procedimento de jurisdição voluntária, que pressupõe ausência de lide e consenso entre os interessados.

Ademais, o ato administrativo de registro de infrações e pontuação em CNH goza de presunção de legalidade e legitimidade. Sua modificação não pode decorrer de simples acordo entre particulares, sem a participação do órgão responsável pela administração do sistema de pontuação.

A via eleita pelos recorrentes, portanto, revela-se inadequada para o fim pretendido. A homologação de acordo extrajudicial não é juridicamente possível quando envolve terceiro que deve compor a lide na qualidade de parte, com oportunização ao contraditório e à ampla defesa, e não de simples executor da vontade unilateral dos acordantes.

Ressalto que o indeferimento da inicial não impede que os recorrentes busquem a tutela jurisdicional pela via adequada, ajuizando ação de conhecimento em face do DETRAN/MT, na qual poderão demonstrar, mediante prova, que o condutor do veículo no momento das infrações era o reclamante Ziuvone, e não Mirella, postulando a transferência da pontuação.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a necessidade de observância das garantias processuais fundamentais, mantenho o indeferimento da inicial, embora por fundamento diverso do adotado pelo juízo de primeiro grau, qual seja, a inadequação da via eleita.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, embora por fundamento diverso, qual seja, a inadequação da via eleita (artigo 485, inciso VI, cumulado com artigo 330, inciso III, ambos do CPC).

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os autores recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), diante do valor irrisório da causa. Entretanto, deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026